Tribunal: TJDFT
Processo: 0702073-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO COMPROVADA. DISCREPÂNCIA ENTRE O LAUDO MÉDICO OFICIAL E LAUDOS PARTICULARES. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA DIRIMIR A DÚVIDA LEVANTADA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação anulatória fiscal cumulada com repetição de indébito, na qual o autor busca a anulação do ato administrativo do IPREV que indeferiu o requerimento de isenção de imposto de renda. 1.1. Pretensão do apelante de reforma da sentença. Alega que o laudo produzido pela rede pública é genérico e os diversos laudos particulares apresentados são conclusivos e detalhistas; que apresentou laudo da rede pública atestando sua doença e afirma a desnecessidade de apresentação de laudo médico oficial para comprovar a moléstia grave.
2. Em consonância com o art. 30, da Lei 9.250/95, a regra é a de que haja perícia médica para que seja concedida a isenção do imposto de renda, a partir do início do ano de 1996. 2.1. Todavia, a jurisprudência tem seguido o entendimento de que não se faz necessária a emissão de laudo oficial, quando a moléstia grave puder ser provada por outros meios.
3. Em que pese a desnecessidade do laudo oficial, o próprio autor juntou o laudo produzido pelo SUBSAÚDE/IPREV, o qual atesta que o requerente não é portador de doença especificada em lei. 3.1. O laudo produzido pelo órgão responsável levantou dúvida razoável quanto o caráter de doença grave da patologia que o autor diz ser portador. 3.2. Em razão da discrepância entre os laudos apresentados, imperiosa a produção de perícia para dirimir a dúvida levantada. 3.3. Instado a se manifestar, o requerente pediu o julgamento antecipado do feito por entender que as provas juntadas seriam suficientes à constatação de seu direito.
4. Aplica-se a regra gera do art. 373, I e II, do CPC, o qual dispõe que incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. As divergências entre os laudos particulares e o laudo médico oficial impedem o reconhecimento da isenção do imposto de renda, frente a ausência de provas que demonstrem a natureza de doença grave prevista no rol do art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/88.
6. Apelo improvido.